Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. RECURSO INOMINADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tempestividade do recurso inominado interposto na origem. Na forma do artigo 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas no processo eletrônico consideram-se realizadas no dia em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da intimação. Tendo a consulta ocorrido em dia não útil, a intimação será considerada realizada no dia útil seguinte, na forma do §2o do referido artigo. No mesmo sentido dispõe o artigo 231, V do CPC ao considerar o dia de começo do prazo recursal, quando a intimação for eletrônica, como o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação ou ao término do prazo para que a consulta ocorra. A intimação da decisão dos embargos de declaração no processo de origem (processo: 718818-75.2019.8.07.0016) foi realizada, por expedição eletrônica, em 13/08/2020, às 19:02:29. A aba “expedientes” do sistema do PJE indica que o DF tomou ciência da referida decisão em 22/08/2020, sábado, à 01:09:27. Desse modo, em atenção a norma de regência supramencionada, considera-se realizada a intimação no dia útil seguinte, qual seja 24/08/2020, possuindo como termo a quo para a interposição de recurso inominado o dia útil seguinte, qual seja 25/08/2020. Neste sentido, o fim do prazo para a apresentação do recurso inominado seria dia 08/09/2020. Conforme indica o documento de id 71645901 (processo de origem: 718818-75.2019.8.07.0016), o DF apresentou recurso inominado em 07/09/2020, restando evidente a sua tempestividade. Agravo de instrumento a que se dá provimento para remeter os autos à origem e determinar que sejam realizados os expedientes processuais necessário para o prosseguimento do recurso inominado objeto deste agravo.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F